Tribunal: TJDFT
Processo: 0726593-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726593-84.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM RECORRIDO: MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. QUESTÃO NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DA CAUSA. 1. As questões de fato, não expostas ou propostas no juízo a quo só poderão ser suscitadas na apelação se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior, o que não se verifica no caso em exame. 2. Não se conheceu do recurso. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 186, 187, 927, 944, todos do Código Civil e 1.026, §1o, do Código de Processo Civil, porquanto, considerando que a mora no pagamento do montante acertado decorre do atraso provocado pela SES, a recorrente é parte ilegítima para figurar na presente ação, uma vez que o real devedor é o Governo do Distrito Federal; b) artigos 114 e 115, inciso I, parágrafo único, ambos Código de Processo Civil, requerendo seja reconhecida a legitimidade passiva em litisconsórcio do GDF para figurar no polo passivo da ação; c) artigo 393 do Código Civil, suscitando a existência de fortuito externo no caso em debate. Afirma ser instituição sem finalidade lucrativa e atuar em nome da Administração Pública. Aduz que a falta de repasse de recursos por parte do Governo do Distrito Federal representa caso fortuito externo que impede a sua responsabilização pela mora no pagamento da contraprestação ajustada; d) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça, por força do artigo 98, §3o, do CPC. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 186, 187, 393, 927, 944, todos do Código Civil, 114, 115, inciso I, parágrafo único, e 1.026, §1o, todos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora assentou que (ID 46233476): (...) O apelante afirma ser instituição sem finalidade lucrativa e atuar em nome da Administração Pública. Alega que a falta de repasse de recursos por parte do Governo do Distrito Federal representa caso fortuito externo que impede a sua responsabilização pela mora no pagamento da contraprestação ajustada. Contudo, observa-se que tais objeções não foram submetidas ao Juízo da causa, constituindo inovação recursal, isto porque a apelante ofereceu os embargos à execução nos quais suscitou as preliminares de incompetência territorial e de inépcia da petição inicial. No mérito, afirmou que a parte autora não comprovou a existência da suposta dívida e nem a entrega dos insumos. Ademais, alegou excesso de cobrança. Nas razões recursais, porém, alega que é instituição sem finalidade lucrativa, e que, por ter adquirido os produtos em nome da Administração Pública, não é responsável pelo pagamento das faturas. Sustenta que a ausência de repasse de recursos por parte do Governo do Distrito Federal representa caso fortuito externo. Conforme se verifica, há inovação na tese jurídica recursal que deve ser afastada diante da supressão de instância e de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. Ademais, nos termos do art. 1.014 do CPC, as questões de fato, não propostas no juízo inferior, só poderão ser suscitadas na apelação se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior, o que não se verifica no caso em exame. Logo, “tais fundamentos são suficientes para manter o acórdão recorrido e atraem a incidência, por analogia, dos óbices contidos nos enunciados n. 283 e 284, ambos da Súmula do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.757.669/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Ainda que fosse possível superar tal óbice, eventual apreciação das teses recursais demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no que se refere à apontada transgressão aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp n. 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028